Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDIÇÃO PLENA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE AUTODETERMINAÇÃO. INTERDIÇÃO PLENA. AMPLOS PODERES CONFERIDOS AO CURADOR. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DO INCAPAZ.

1. Em casos extremos (pessoas em estado de coma, pessoas em estado vegetativo e pessoas que, por qualquer motivo, não tenham condições de manifestar, minimamente e por qualquer meio, a própria vontade), decreta-se a interdição plena, conduzindo-se, indiretamente, à incapacidade civil absoluta.

2. O art. 85 da Lei n. 13.146/2015 deve ter interpretação conforme o Código Civil e a Constituição Federal, notadamente no que toca à dignidade da pessoa humana, a fim de que seja conferida a proteção integral ao incapaz, de modo que os poderes do curador sejam definidos de acordo com as necessidades do curatelado.

3. Patente o comprometimento da capacidade de autodeterminação do interditando, portador de Alzeimer e Afasia, devem ser atribuídos amplos poderes à curadora para representá-lo em todos os atos de sua vida, de natureza pessoal, patrimonial e negocial.

4. Negou-se provimento ao apelo do MPDFT.